Tribunal: STF
Processo: AI 241747
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA NAS
RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
                Os embargos declaratórios, fundados na hipótese do
inciso I do artigo 535 do CPC, não podem ser acolhidos quando não
demonstrada a efetiva contradição entre os fundamentos da decisão
embargada e suas conclusões.
        Embargos de declaração rejeitados.